Tribunal: TJMT
Processo: 1064092-18.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064092-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DA SILVA BISERRA - CPF: 008.844.492-97 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS- COBRANÇA LEGÍTIMA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Agravado trouxe aos autos provas robustas a comprovar que o Agravante era titular da unidade consumidora que gerou os débitos inseridos no SERASA, colacionando solicitação de transferência de titularidade, histórico de consumo e faturas.

Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4º do CPC.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUIS HENRIQUE DA SILVA BISERRA recorre da decisão monocrática que, manteve a sentença recorrida, desprovendo o recurso inominado.

Sustenta que, as provas apresentadas pelo Agravado são unilaterais e retiradas de seu sistema, não comprovando que o Agravante era titular da unidade consumidora que gerou os débitos inscritos nos órgãos de inadimplência.

Requer o provimento do agravo para que sejam acolhidos seus pedidos formulados na ação indenizatória.

O Agravado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, tendo em vista que ao interpor o recurso, a parte expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Da análise dos autos verifico que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, o Agravado trouxe aos autos provas robustas a comprovar que o Agravante era titular da unidade consumidora que gerou os débitos inseridos no SERASA, colacionando solicitação de transferência de titularidade, histórico de consumo e faturas.

Desse modo, ao interpor este recurso, o Agravante não apresentou elementos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, devendo esta ser mantida na íntegra.

Nessa linha de intelecção, verifica-se o caráter meramente protelatório do presente agravo, a ensejar a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Posto isso, NEGO PROVIMENTO do Agravo Interno e, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023